Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CAESB. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROTESTO INDEVIDO. DÉBITO LANÇADO EM CPF DIVERSO DO TITULAR DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.

1. Recurso da ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) condenar a parte ré a indenizar a autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais; e b) condenar a requerida a ressarcir à requerente, a título de danos materiais, o valor de R$ 74,00 (setenta e quatro reais), que foi pago a título de emolumentos cartorários para baixa o protesto indevido.

2. Alega a recorrente que houve cerceamento de defesa, pois “é descabida a inversão do ônus na sentença”. Assevera que a autora não comprovou que não possuía relação com o imóvel. Acrescenta que a demandante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o alegado direito a dano moral, razão pela qual o mesmo deve ser indeferido. Pugna pelo provimento do recurso e improcedência dos pedidos.

3. A inversão do ônus da prova de que trata o art. 6o, VIII, do CDC não se opera de forma automática, mas sim na modalidade ope iudicis, cumprindo ao magistrado a análise dos pressupostos legais. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa.

4. Na espécie, a parte ré, ora recorrente, teve acesso a todos os atos processuais e oportunidade de apresentar as provas que poderiam contrapor à pretensão deduzida, sem êxito, razão pela qual não há falar em nulidade da sentença ao argumento de que houve cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

5. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.

6. A autora comprovou o protesto em seu nome por parte da ré (ID 21144254 e ID 21144255), tendo em vista o cadastro de seu CPF associado ao contrato n. 0279087668, atinente à prestação de serviços de água e esgoto na residência de seu pai. Aduz que a ré, sem que houvesse prévia solicitação e/ou comunicação, atrelou o seu CPF ao referido contrato.

7. Os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel (AREsp 1557116/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 10/12/2019) .

8. Embora a ré insista na tese de responsabilidade da autora, não logrou êxito em comprovar a solicitação e utilização do serviço pela demandante, que sequer reside no endereço objeto da cobrança.

9. Portanto, a responsabilidade pela contraprestação incumbe exclusivamente ao contratante dos serviços e titular do serviço nos cadastros da concessionária.

10. O protesto indevido do nome da autora configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização da recorrente por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade. Trata-se de dano moral “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação.

11. Dadas as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da ré no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais.

12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

13. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vindicada.

14. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.

15. Condenada a ré, integralmente vencida, no pagamento das custas processuais. Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.